Tribunal: STF
Processo: HC 87134
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus contra prisão civil por inadimplemento de
obrigação alimentar: inadequação para rediscutir a necessidade do
alimentado ou a possibilidade econômico-financeira do
alimentante.
II. Prisão civil por inadimplemento de obrigação
alimentar: cabimento, dado que o acúmulo de parcelas não se deu por
inércia do credor e não se comprovou o pagamento das prestações que
venceram ao longo da ação de execução, que não podem ser
consideradas pretéritas, de modo a perder o seu caráter
alimentar.
III. Habeas corpus indeferido.